Tribunal: TJMT
Processo: 0004573-52.2017.8.11.0051
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004573-52.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO BURTET - CPF: 006.036.931-05 (APELANTE), LEONEL ROQUE BALEST - CPF: 317.866.180-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DE VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE TRAFEGAVA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A RODOVIA – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO
– CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIDADE – PENALIDADE PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA –
REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA –
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA

Inviável a absolvição se as provas colhidas demonstram que a causa determinante para o evento morte foi a imprudência do condutor que trafegava pela rodovia com velocidade incompatível, fator que o impediu de evitar o acidente.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor integra o preceito secundário de alguns crimes de trânsito, dentre eles o art. 302 do CTB, e possui imposição obrigatória, devendo ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

Aplicada pena pecuniária substitutiva em patamar proporcional às condições financeiras do acusado, não há falar em
redução
ou alteração, notadamente porque a impossibilidade do seu adimplemento poderá ser discutida no juízo da execução, o qual avaliará a possibilidade de parcelamento do débito, se ficar comprovada a incapacidade do apenado para o cumprimento na forma estipulada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Danilo Burtet
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação penal n. 0004573-52.2017.811.0051, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302, § 1º, inciso III).

Em suas razões recursais a defesa requer a absolvição, argumentando que não ficou comprovado que o acusado agiu com imprudência ou negligência, ao contrário, há indícios de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, postula a exclusão da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou, se mantida a pena acessória, a sua redução para o mínimo. Por fim, requer a diminuição da pena pecuniária, ante a hipossuficiência econômica do réu (Id. 216763236).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da decisão e manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 216763238).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.

224800189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos
os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de abril de 2017, por volta das 19h20min, na rodovia BR-070, em frente ao estabelecimento comercial “Central Auto Peças”, no perímetro urbano do município de Campo Verde, o acusado
Danilo Burtet
conduziu o veículo VW/Voyage GL, de cor azul, ano/modelo 95/95, placa IEG-7099, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nas mesmas condições de tempo e local, o acusado
Danilo Burtet,
na condução do veículo descrito,
culposamente causou a morte da vítima Leonel Roque Balest, deixando de prestar socorro, mesmo sendo possível fazê-lo sem risco pessoal.

Logo em seguida, o acusado
Danilo Burtet
afastou-se do local do acidente de trânsito por ele provocado para fugir à responsabilidade penal e civil, que lhe pudesse ser atribuída.

Em suma, a exordial relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado ingeriu bebida alcoólica e posteriormente saiu conduzindo, pelas vias da cidade, o veículo Imp/VW Voyage GL, de cor azul, ano modelo/fabricação 1995/1995, placas IEG-7099, de Campo Verde/MT.

Apurou-se, ainda, que, por volta de 19h20min, o denunciado conduzia o veículo acima descrito pela Rodovia BR-070, sentido Campo Verde/MT – Primavera do Leste/MT, em alta velocidade, ignorando o fato de estar trafegando dentro do perímetro urbano deste Município, ocasião em que, ao passar em frente aos estabelecimentos comerciais “Central Auto Peças” e “Tobiano”, não observou a movimentação à sua frente e acabou atropelando o ofendido Leonel Roque Balest, que atravessava a citada via pública.

Em decorrência do atropelamento provocado pelo denunciado, o ofendido sofreu ferimento corto contuso com 5 cm em região frontal direita, fratura de vários arcos costais e do esterno com afundamento do tórax, múltiplas escoriações pelo corpo, fratura no terço superior da perna direita e fratura no terço médio da perna esquerda, evoluindo a óbito, por hemorragia aguda.

Após ter causado o acidente, o denunciado deixou de prestar socorro ao ofendido, mesmo não havendo qualquer risco a sua pessoa.

Ato contínuo, o denunciado afastou-se do local do acidente que havia causado, com o intuito de evitar uma possível prisão em flagrante delito e de não ser responsabilizado pelo ocorrido.

A culpa no presente caso está configurada no fato de o denunciado ter sido imprudente, ao trafegar, no período noturno, em alta velocidade, dentro do perímetro urbano, após ter ingerido bebida alcoólica, e não ter prestado atenção no ofendido, que, na condição de pedestre, atravessava a via pública (...)
” (Id. 216762684).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado (CTB, art. 306, § 2º, inciso III), embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
) e omissão de socorro (CTB, art. 305).

A punibilidade do agente foi declarada extinta em relação aos delitos de embriaguez ao volante e omissão de socorro, em razão da prescrição (Id. 216762695).

Encerrada a instrução processual, o acusado Danilo foi condenado como incurso no crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor majorado (CTB, art. 302, § 1º, inciso III), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 anos e 1 mês de detenção
, no
regime inicial aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
, e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano
.

Inconformado, o apelante interpôs o presente apelo, sustentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, motivo pelo qual requereu a sua
absolvição por ausência de provas que demonstrem o seu comportamento negligente ou imprudente.

Com efeito, para a caracterização do crime culposo é imprescindível a demonstração de que o agente, ao deixar de observar o dever objetivo de cuidado, realizou voluntariamente uma conduta imprudente, negligente ou imperita, produzindo um resultado naturalístico indesejado, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível.

Destarte, acerca do tema, valiosas são as lições de Cezar Roberto Bitencourt que, pela pertinência, colaciono a seguir:

“
A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não diligente, isto é, ‘descuidada’, causadora de uma lesão ou de perigo concreto a um bem jurídico penalmente protegido. Contudo, a falta do cuidado objetivo devido, configurador da imprudência, negligência ou imperícia é de natureza objetiva
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. ‘Tratado de direito penal: parte geral 1’, 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372).

No caso, o
acusado Danilo
afirmou em juízo que transitava pela BR 070 na condução do automóvel VW/Voyage, momento em que foi surpreendido pela presença da vítima que atravessou a rodovia, em local de baixa luminosidade, sem observar o fluxo de veículos (relatório de mídias Id. 216763199).

Inquirida apenas na fase inquisitiva, a testemunha
Sabrina de Jesus Ferreira
relatou que ouviu um barulho de batida e imediatamente olhou para a rodovia, e “
visualizou um veículo de cor azul buzinando e em alta velocidade, sendo que quando olhou viu que tinha algo balançando em cima do capô, e ao olhar uma pouco mais para frente viu a vítima LEONEL ROQUE BALEST caído no meio do asfalto
”. Disse ainda que “
o condutor do veículo não parou para prestar socorro, sendo que este seguiu direto em alta velocidade, ‘rampando’ o quebra molas
” (Id. 216762684, p. 17).

O informante
Thiago Barea Cezar
, proprietário do veículo conduzido pelo apelante, narrou em juízo que pediu ao acusado para levar o automóvel para ser exposto em uma feira de carros antigos e que soube posteriormente que teria se envolvido em um acidente fatal. Além disso, confirmou que o veículo era equipado com um turbo (relatório de mídias de Id. 216763168).

A testemunha
Isabelly Maysa Branquinho da Mota Novaes
relatou, tanto na fase inquisitiva como em juízo, que na data do acidente viu o acusado na feira de automóveis antigos e que ele estava ingerindo bebida alcoólica e, inclusive, se envolveu em uma confusão, aparentando estar embriagado (relatório de mídias de Id. 216763168).

A testemunha
Pablo Augusto Machado
disse na audiência de instrução que trafegava pela rodovia, na pista ao lado do veículo conduzido pelo réu e que viu e ouviu o momento da colisão, motivo pelo qual parou para verificar o que havia sido atingido, ressaltando que o réu acelerou e saiu do local sem prestar socorro à vítima. Disse que a rodovia é iluminada e que o condutor imprimia velocidade excessiva, aproximadamente 80km/h (relatório de mídias de Id. 216763168).

Ouvida em juízo, a testemunha
Marcos Elias Estevão
afirmou que esteve no local pouco tempo depois dos fatos e que soube por testemunhas que o acidente ocorreu por culpa da vítima, que atravessou a rodovia sem o devido cuidado. Disse que a avenida era pouco iluminada e que não havia faixa de pedestre, ressaltando que populares relataram que, embora o motorista tenha tentado parar, não conseguiu evitar a colisão. Confirmou que existe um radar alguns metros antes e que não ouviu comentários de que o acusado estaria em alta velocidade (relatório de mídias Id. 216763199).

A testemunha
Danilo Felito
relatou à autoridade judiciária que não presenciou o acidente, mas, na data dos fatos, viu a vítima no Clube da Soja assistindo um jogo de futebol e revelou que ela estava ingerindo bebida alcoólica (relatório de mídias Id. 216763199).

Com efeito, ainda que não tenha sido realizado exame pericial para atestar com exatidão a velocidade do veículo no momento da colisão, o vídeo colacionado no Id. 216763163 denota que o automóvel conduzido pelo réu se move de forma mais rápida que os que transitam ao seu lado, o que, aliado à prova testemunhal ouvida em juízo, evidencia a incompatibilidade da velocidade e a imprudência do condutor.

Ademais, conquanto a defesa afirme que é possível presumir que o veículo estava em baixa velocidade, já que havia passado por um radar localizado a alguns metros antes do ponto de colisão, segundo se infere do laudo pericial de Id.

216763166 e dos relatos da testemunha Thiago Barea Cezar, o veículo era equipado

com “um conta Giros em RPM da marca TypeR” e com “um Limitador de Giros 3 STEP GIII da marca ODG”, de modo que detinha potência para imprimir alta velocidade na distância percorrida pelo acusado até o local do atropelamento.

Em síntese, as provas produzidas nos autos demonstram a
ausência de dever objetivo de cuidado
do acusado Danilo, pois conduziu o veículo VW/Voyage GL, placa IEG-7099, em velocidade incompatível com a rodovia, causando o atropelamento e morte da vítima Leonel.

Além disso, não obstante a defesa procure imputar a culpa do acidente exclusivamente à vítima, sustentando que ela atravessou a avenida sem observar o fluxo de veículos, notadamente porque estava sob efeito de bebida alcoólica, certo é que se o condutor estivesse em velocidade compatível com local poderia ter evitado o acidente.

Assim, evidenciado que o acusado agiu de forma imprudente,
ainda que a vítima tivesse colaborado de qualquer forma para a ocorrência do evento danoso, tal circunstância não afastaria a responsabilidade penal do apelante, pois não existe em matéria penal a chamada “
compensação de culpas
”.

Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TESES ABSOLUTÓRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 13.10.2021).

Desta forma, no plano da tipicidade, pode-se inferir das provas coligidas ao caderno processual que o acusado agiu com a falta de cuidado necessário e exigível dos condutores de veículos automotores, de modo que o evento, apesar de não querido pelo agente, era objetivamente previsível e foi resultado de sua conduta imprudente.

Portanto, satisfatoriamente comprovado que o acusado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor e deixou de prestar socorro à vítima, deve ser mantida a condenação nos termos do art. 302, § 1º, inciso III, do CTB.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
revogação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, argumentando que o “
recorrente trabalha como caminhoneiro e necessita da Carteira Nacional de Habilitação válida para manter a atividade laborativa, e, por conseguinte, o sustento de seu lar e de sua família, sendo um direito previsto na Constituição Federal
”.

No entanto, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor integra o preceito secundário de alguns crimes de trânsito, dentre eles o art. 302 do CTB, e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda privativa de liberdade, possuindo, portanto,
imposição obrigatória
(STJ – REsp n. 1481502/RJ, Quinta Turma, DJe 3.11.2015).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a imposição da pena de suspensão do direito de dirigir é exigência legal, conforme previsto no art. 302 da Lei nº 9.503/97. O fato de o paciente ser motorista profissional de caminhão não conduz à substituição dessa pena restritiva de direito por outra que lhe seja preferível
” (STJ – AgRg-AREsp n. 1.044.553/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31.5.2017).

Em seguida,
a defesa postulou
a redução do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, fixado em 1 ano, sustentando a inidoneidade dos fundamentos apresentados na sentença para afastá-la do mínimo.

Todavia, é assente o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que a penalidade prevista no art. 293 da Lei de Trânsito deve guardar proporcionalidade com a
gravidade do fato em apuração
, observadas as
circunstâncias judiciais
,
atenuantes e agravantes
, além de eventuais
causas de diminuição ou aumento de pena
, exatamente o que foi ressaltado pela sentença recorrida.

Ademais, certo é que o magistrado sentenciante deverá justificar o prazo da supracitada medida judicial, a qual, como disposto no art. 293 do CTB, poderá variar entre 2 meses a 5 anos, devendo obedecer os mesmos padrões da reprimenda detentiva.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“
PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. DISPENSA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE NA SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, dentre os crimes de trânsito que preveem essa penalidade, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena
. Recurso conhecido e improvido
”
(STJ – REsp n. 1.075.211/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2.8.2010) – destaquei.

Na espécie, observa-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 3 anos e 1 mês de detenção, isto é, em patamar médio entre as penas mínima e máximas previstas para o tipo. Por outro lado, a pena acessória foi fixada em 1 ano, ou seja, 4 anos abaixo da máxima estabelecida no art. 293 do CTB, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Por fim, a defesa requer a
redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária à metade do valor arbitrado
, isto é, para cinco salários mínimos, haja vista a situação financeira do acusado.

No entanto, a fixação de dez salários mínimos a título de sanção alternativa à pena privativa de liberdade não se mostra desproporcional às condições financeiras do recorrente, que labora como motorista profissional, notadamente porque a reprimenda substitutiva deve atender às finalidades preventiva e retributiva da pena.

Ademais, a impossibilidade do adimplemento da prestação pecuniária é matéria que pode ser discutida no juízo da execução penal, o qual poderá deferir o parcelamento do débito, se ficar comprovada a incapacidade do acusado para o seu cumprimento na forma estipulada na sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024